Tribunal: TJSP
Processo: 2118319-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. POSSIBILIDADE. Incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a conciliação (art. 134, inciso V, do CPC). Não havendo expressa manifestação das partes de desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I) e não se tratando de caso que não admita a autocomposição (inciso II), deve a audiência de conciliação ser

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. POSSIBILIDADE. Incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a conciliação (art. 134, inciso V, do CPC). Não havendo expressa manifestação das partes de desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I) e não se tratando de caso que não admita a autocomposição (inciso II), deve a audiência de conciliação ser realizada.
PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INCERTEZA QUANTO À DATA DO CONTRATO UTILIZADO COMO FUNDAMENTO PARA O PEDIDO QUE ENSEJARIA INDEVIDA AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. O propósito da denunciação da lide é o de aproveitar o mesmo processo para, eventualmente, condenar o litisdenunciado a indenizar o litisdenunciante. Caso, contudo, seja necessária uma ampliação do objeto da prova, tal direito pode ser postulado em ação de regresso.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118319-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AUTO
POSTO CORONEL DIOGO LTDA., é agravada JOSIENE CRUZ DE FARIAS.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao agravo. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 48.664
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2118319-92.2020.8.26.0000
No 1a Instância: 1047766-33.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 28a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: AUTO POSTO CORONEL DIOGO LTDA.
AGRAVADO: JOSIENE CRUZ DE FARIAS
25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE NA REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. POSSIBILIDADE. Incumbe
ao juiz promover, a qualquer tempo, a conciliação (art. 134, inciso
V, do CPC). Não havendo expressa manifestação das partes de
desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I) e
não se tratando de caso que não admita a autocomposição (inciso
II), deve a audiência de conciliação ser realizada.
PROCESSUAL
CIVIL.
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE.
INCERTEZA
QUANTO
À
DATA
DO
CONTRATO
UTILIZADO COMO FUNDAMENTO PARA O PEDIDO QUE
ENSEJARIA INDEVIDA AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA
PROVA. IMPOSSIBILIDADE. O propósito da denunciação da
lide é o de aproveitar o mesmo processo para, eventualmente,
condenar o litisdenunciado a indenizar o litisdenunciante. Caso,
contudo, seja necessária uma ampliação do objeto da prova, tal
direito pode ser postulado em ação de regresso.
Recurso parcialmente provido.
Auto Posto Coronel Diogo Ltda. ajuíza o presente Agravo de Instrumento
contra Josiene Cruz de Farias, pleiteando a reforma da decisão de primeiro grau que, em
ação de ressarcimento de danos materiais e morais, considerou desnecessária a audiência
de conciliação, bem como a produção de prova pericial contábil e, ainda, rejeitou embargos
declaratórios.
Sustenta a empresa recorrente que a sessão de conciliação deveria ser
estimulada, nos termos do art. 3o, § 3o, do CPC, e que a inexistência de proposta prévia não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
seria óbice para tal tentativa. Ressalta que não houve explícita manifestação da agravada
repudiando tal possibilidade. Pleiteia também a reforma da decisão que indeferiu a
inclusão do arrendatário no polo passivo ou a produção de provas neste sentido, pois a
ausência de selo de firma reconhecida no documento não tornaria mais ou menos legítimo
o documento particular. Destaca que a denunciação da lide seria plenamente possível com
base no contrato apresentado. Assim, pede a reforma da decisão de primeiro grau.
A decisão de fls. 82/83 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo
ao recurso.
Contraminuta às fls. 90/95.
Este é o relatório.
Cuida-se de ação de ressarcimento de danos materiais e morais proposta
pela agravada contra Ailton Sena Pereira Mendes e o Auto Posto agravante. A autora
afirma que o réu Ailton perdera o controle de um veículo, lançando-o contra outro, da
marca e modelo Nissan/Versa, o qual, por sua vez, atingiu várias pessoas, entre elas a
agravada, causando-lhe ferimentos de extrema gravidade.
Logo após o juízo de primeiro grau concitar as partes sobre as provas que
pretendiam produzir (fl. 323 dos autos principais), o posto agravante opôs embargos
declaratórios (fls. 325/327 dos autos principais) apontando omissão a respeito da
denunciação da lide do arrendatário e da designação de audiência de conciliação prévia.
A magistrada rejeitou tais embargos declaratórios (fl. 333), determinando,
contudo, que a ré se manifestasse sobre os documentos de fls. 316/317 dos autos
principais.
Após a manifestação, a juíza decidiu às fls. 342/343 dos autos principais:
“2- Indefiro a denunciação da lide a Antonio Bernardo Maciel Neto, por haver
dúvida fundada sobre sua autonomia na gestão do lava-rápido, cujo contrato não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
tem firma reconhecida que pudesse confirmar o início da relação jurídica, além
da afirmação desse terceiro, no inquérito policial, de que atuava como
encarregado (fls. 317). Não se está negando eventual direito de regresso, mas a
questão enseja debate em ação própria, sob pena de intromissão de fatos novos e
alheios ao deslinde da causa em prejuízo da autora.”[destaques nossos]
Pois bem. Em princípio, o pedido relacionado à audiência de conciliação já
havia sido rejeitado no julgamento de fl. 333.
O tema, contudo, não comporta preclusão, dado que o art. 139, inciso V,
determina que o juiz deve “promover, a qualquer tempo, a autocomposição,
preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;”
O art. 334 do CPC estabelece a realização de audiência de conciliação. O
respectivo § 4o preceitua que ela somente não seja realizada caso “ambas as partes
manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual” (inciso I) ou o caso
não admita autocomposição (inciso II).
Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Cobrança
Decisão que indefere pedido de designação de audiência de conciliação

Insurgência Acolhimento Inexistência de prejuízo Designação que encontra
respaldo no poder-dever do juiz Tentativa de conciliar as partes a qualquer
tempo e em qualquer fase processual - Decisão reformada Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2169164-31.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudio
Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2020; Data de Registro: 23/10/2020)
No que se refere ao pedido de denunciação da lide, deve ser mantida a
solução encontrada em primeiro grau.
A recorrente não impugnou o termo de declarações de Antonio Bernardo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Maciel Neto prestado perante a Polícia Civil (fl. 317). Ademais, o propósito da
denunciação da lide seria o de aproveitar o processo para, eventualmente, condenar o
litisdenunciado a indenizar a empresa litisdenunciante.
Contudo, a denunciação da lide não deve ampliar o objeto da prova, sob
pena de conferir mais complexidade ao processo. Assim, ainda que se admita a prova da
validade do contrato, melhor que seja feita tal prova em ação de regresso e não ampliando
a produção de prova do presente feito.
Neste sentido:
Ação Monitória Duplicatas Prestação de Serviço Prova do vínculo negocial
Reconhecimento - Emissão legitima de cambial
Exigência cabível

Ilegitimidade passiva não verificada
Títulos emitidos em nome da ré

Denunciação da lide da suposta dona da obra incabível Não verificação de
relação securitária Indevida ampliação do objeto e causa de pedir da demanda
Descabimento Procedência da ação Sentença mantida RITJ/SP, artigo
252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23. Recurso não provido. (TJSP;
Apelação Cível 1017727-64.2016.8.26.0625; Relator (a): Henrique Rodriguero
Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 13/04/2018; Data de Registro: 13/04/2018)
Apelação. Ação Reparatória. Regressiva. Acidente de trânsito. Colisão traseira.
Responsabilidade inequívoca. Danos materiais comprovados. Sentença de
procedência mantida. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Preliminar
afastada. Protesto genérico pela produção de prova no bojo da contestação.
Desatendimento do despacho de especificação. Denunciação da lide ao suposto
causador mediato. Hipóteses legais não verificadas. Ampliação do objeto da lide.
Impossibilidade. Excludente de responsabilidade civil. Não ocorrência. Art. 252,
RITJSP.
Recurso
improvido.

(TJSP;

Apelação
Cível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
0001427-15.2015.8.26.0355; Relator (a): Bonilha Filho; Órgão Julgador: 26a
Câmara de Direito Privado; Foro de Miracatu - 2a Vara; Data do Julgamento:
27/07/2017; Data de Registro: 28/07/2017)
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao agravo, apenas para
que seja designada audiência de conciliação.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator